Tribunal: TJSP
Processo: 1517027-43.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por roubo, ocorrido em 23 de junho de 2025, na Rua Treze de Maio, Bela Vista, São Paulo, onde, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu um celular de Honorina Lídia Batista de Castro mediante violência. Condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, regime

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por roubo, ocorrido em 23 de junho de 2025, na Rua Treze de Maio, Bela Vista, São Paulo, onde, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu um celular de Honorina Lídia Batista de Castro mediante violência. Condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado, e 14 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP e (ii) a busca pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, desclassificação para furto simples e fixação do regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento pessoal não é cogente, sendo uma recomendação do art. 226 do CPP. A condenação não se baseia apenas nesse reconhecimento.
4. A autoria do roubo foi comprovada pelo reconhecimento da vítima e testemunhas, não havendo indício de mácula no procedimento de reconhecimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há nulidade no reconhecimento pessoal. 2. A prova testemunhal é suficiente para manter a majorante do concurso de pessoas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 115.647-3, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., j. 13.12.88; STJ, Rec. Esp. 1860-5, Rel. Min. Assis Toledo, j. 7.3.90; TJSP, Apelação Criminal 0026231-55.2016.8.26.0050, Rel. Otavio Rocha, j. 05.02.2020.